Tribunal: TJES
Processo: 5003688-13.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003688-13.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO BUZON
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003688-13.2024.8.08.0011

RECTES.:
BANCO PAN S.A. e PAULO ROBERTO BUZON

RECDOS.: PAULO ROBERTO BUZON e BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco Pan no Id. 13973343 e da parte autora no Id. 13973351. Contrarrazões da parte autora Id. 13973354, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

C
onheço do Recurso Inominado interposto pelo
Banco Pan no Id. 13973343
, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 13973351), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade da concessão.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13973340), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizados com o autor (Contrato registrado sob o nº 736657476), como nos autos reportado; CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos do autor em razão do ajuste referido (Contrato nº 736657476), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00; CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ R$ 7.775,30 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (02/04/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (02/04/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406 §1º do CC; e CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (02/04/2024) em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, no que couber e para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Deverá o autor disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado em sua conta bancária (R$ 2.650,89), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier. Autorizo também a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.”

Na sentença de embargos assim restou decidido (Id. 13973350): “Pelo exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração ID 47265604 para acrescentar aos fundamentos sentenciais que segue improcedido o pedido autoral para reconhecer como amostra grátis os valores depositados pelo réu na conta bancária do autor, mantendo-se inalterados os demais conteúdos decisórios, inclusive o dispositivo sentencial, que seguiria mantido em sua integralidade.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c com indenização por danos morais, pedido de inversão do ônus da prova e tutela provisória de urgência sob argumento que a parte autora percebeu dois descontos promovidos em sua aposentadoria relativo a contrato de cartão de crédito consignado, contudo afirmou desconhecer a contratação, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo. Requereu a suspensão dos descontos, inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos descontos no valor de R$ 5.071,37 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O banco recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que o contrato de empréstimo contestado pela parte demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Também requereu que os honorários sejam fixados no patamar de 10% ou, caso haja reforma e reconhecida a procedência em parte, que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes litigantes.

A parte autora em suas razões recursais requer a majoração do dano moral para R$ 10.000,00.

RECURSO DO BANCO RÉU

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela, instando a ressaltar que não é possível imputar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

De início, observo que a parte autora foi vinculada a um cartão de crédito consignado. Embora a ré sustente que o contrato é regular, observa-se a ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a parte consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a parte autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos presentes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

De outra quadra, em relação às alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,
motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela declaração de nulidade do contrato nº 736657476 e da devolução dobrada de valores descontados no valor de R$ 7.775,30 e da obrigação de fazer.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que

está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou,
se tratando, portanto, de lesão moral.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Quanto à tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte requerente PAULO ROBERTO BUZON, reformando a r.
sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.

CONDENO
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em face da recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)